Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709224-67.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIANA CONCEICAO DE SOUSA EMBARGADO: JOAO MARCOS SOUZA GUALBERTO DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora